Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA e JORGE LUIZ LOPES E SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual, processo n. 0720461-51.2022.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor de ROSILENO SOARES, por meio da foi indeferido o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo objeto do alegado negócio verbal realizado entre as partes, in verbis: “Cuida-se de ação intitulada “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA e JORGE LUIZ LOPES E SILVA, em desfavor de ROBERTO JOAQUIM SOARES e ROSILENO SOARES, partes qualificadas nos autos. Ao ID. 150272697, requer a reconsideração da Decisão de ID. 143142778, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo marca/modelo Honda Fit LXL, Placa JHD2793. Trouxe aos autos cópia da autorização de transferência de propriedade de veículo ATPV, preenchido e com data de reconhecimento de firma em 06/12/2022 (ID. 145146148). É o que importa relatar. DECIDO. O pedido formulado sob tal rubrica não interrompe o prazo para recurso, o que, desde logo, merece registro. No atual sistema processual pátrio não existe previsão para análise de pedido de reconsideração de qualquer decisão. Contra as decisões interlocutórias em geral, e naquelas em que se decidiu a tutela de urgência, o CPC em seu artigo 1.015 e seguintes, previu o manejo do Recurso de Agravo de Instrumento. Na oportunidade, verifica-se que da narrativa da petição inicial indica que as partes celebram contrato verbal de prestação de serviços de mão de obra e material, em que o autor transmitiu seus direitos sobre o veículo para o réu. Nesta situação, a princípio, a inadimplência não gera liminar de busca e apreensão do veículo, mas eventual rescisão do pacto. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID. 143142778, ante os fundamentos já dispostos outrora, razão pelo qual nada a prover em relação ao pleito de reconsideração. À Secretaria para às diligências decorrentes de citação e intimação da parte requerida, tendo em vista audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2023 (ID. 147221357).” Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que o pedido reexame da liminar indeferida de busca e apreensão tem como fundamento documento novo juntado aos autos que comprovaria que o veículo cuja busca e apreensão é pleiteada de propriedade dos Agravantes. Tecem considerações sobre a propriedade do veículo e o negócio realizado com o Agravado. Insiste na busca e apreensão do veículo que está na posse do Agravado em face do inadimplemento do contrato. Citam legislação aplicável ao caso. Pedem, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida liminar de busca e apreensão do veículo e, no mérito, a confirmação da decisão. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a questão discutida nos autos encontra-se preclusa. Com efeito, ao examinar os autos de origem, verifica-se que o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de pagamento do negócio realizado entre as partes foi indeferido na decisão de Id. 143142778, proferida em 21/11/2022, sob o fundamento de que o caso exigiria dilação probatória e o aperfeiçoamento da relação processual com a citação do Réu/Agravado. A prova da propriedade do veículo, por si só, não foi determinante para o indeferimento da liminar, servindo apenas de reforço da necessidade de dilação probatória acerca do negócio verbal entabulado entre as partes, cujo objeto principal é a prestação de serviço de mão de obra. O veículo em questão, por sua vez, teria sido dado como forma de pagamento do referido negócio. Logo, o fundamento principal do indeferimento da liminar foi a necessidade de produção de provas da existência do negócio verbal e dos motivos do alegado inadimplemento. Confira-se, a propósito, a decisão liminar que indeferiu a busca e a apreensão do veículo (Id. 143142778, autos de origem) : “Recebo a emenda. FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA e JORGE LUIZ LOPES E SILVA ajuizaram Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de ROBERTO JOAQUIM SOARES e de ROSILENO SOARES, objetivando a resolução de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a pintura de imóvel de titularidade da parte autora, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores relataram que, em 12 de setembro de 2022, contrataram junto aos requeridos, de maneira verbal, serviço consistente na pintura de imóvel de sua titularidade, pelo que ficou ajustado o pagamento da quantia de R$ 23.000,00, cujo adimplemento se daria mediante a dação do veículo HONDA FIT, placa JHD2793, ano 2008. Noticiou que a execução do serviço foi iniciada em 13 de setembro de 2022, tendo a parte requerida solicitado a posse precária do veículo, apenas para levar o bem a uma oficina mecânica e verificar quais os reparos seriam necessários ao restabelecimento de seu bom estado de uso, no que foi atendido pelos autores. Aduziu que, a partir de então, os requeridos passaram a procrastinar a execução do serviço, tendo sido indagados pelos autores quando se daria o seu término, no que os réus teriam informado já haver finalizado o serviço. Informaram que os réus teriam executado apenas cerca de 20% (vinte por cento) do serviço ajustado, sendo que, ainda assim, estariam a se recusar a lhes restituir o veículo, o que consideram ilegal. Discorreram acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionaram dispositivos legais em abono a sua tese. Ao final, requereram a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinada a busca e apreensão do veículo HONDA FIT, placa JHD2793, ano 2008. No mérito, requereram a confirmação da medida de urgência, com a resolução do contrato celebrado entre as partes, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 25.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, o alegado contrato celebrado entre as partes se deu de maneira verbal, de modo que a comprovação acerca de sua existência e de seus alegados termos demandará dilação probatória, o que, por si só, inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Para além disso, em consulta ao sistema RENAJUD, que ora junto aos autos, verifico que a propriedade do veículo automotor em questão sequer se encontra registrada em nome da parte autora junto aos órgãos de trânsito, mas sim em nome da pessoa de Marcelo de Souza, que é estranho aos autos. Com a inicial, não veio qualquer documento para comprovar que o bem em questão teria alguma vinculação com a parte requerente, o que também inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Para além disso, a parte autora sequer esclarece se teria outorgado poderes aos requeridos para que alienassem, eventualmente, o bem a terceiro, de modo a caracterizar algum risco de perecimento do bem em questão em momento anterior ao julgamento do mérito da ação. Assim, tenho como não comprovada, ao menos por ora, a probabilidade do alegado direito da parte autora, tampouco o perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Sendo necessária a instauração do contraditório para firmar um juízo mais firme de convicção do direito do autor, não é possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1208599, 07110270620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA EMENDA À INICIAL Superada a questão, a parte autora deve emendar a inicial (ambos os requerentes), a fim de trazer aos autos cópia de extratos bancários inerentes aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da ação, bem como cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça. No prazo da emenda, optando pela não juntada de tais documentos, deverão comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Também deverão melhor discorrer acerca de seu pedido de indenização por danos morais, informando quais de seus direitos da personalidade teriam sido violados, ante o suposto inadimplemento da parte ré, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade passível de indenização. Por fim, deverão individualizar o que cada um pretende a esse título (dizer o quanto entendem ser devido a cada um dos autores), uma vez que o litisconsórcio ativo facultativo não faz presumir a existência de solidariedade entre as partes, daí a necessidade de individualização do pedido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Venha a emenda em até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de uma NOVA PEÇA VESTIBULAR e com a juntada dos documentos acima descritos, sob pena de indeferimento da petição inicial. No prazo da emenda, deverá a parte autora informar os endereços eletrônicos dos requeridos, além do número de telefone do primeiro réu, sob pena de indeferimento do processamento da ação, sob a funcionalidade “juízo 100% digital”. Defiro a tramitação prioritária, uma vez que a primeira requerente é portadora de doença grave. Façam-se as devidas anotações.” Nesse contexto, diante da inexistência de documento ou fato novo capaz de justificar novo exame do pedido liminar de busca e apreensão já indeferido, tenho que decisão a quo agravada não merece reforma, porquanto preclusa a decisão liminar, proferida em 21/11/2022, pelos fatos e fundamentos nela já examinados. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte que reflete o entendimento explanado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada”. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator